Tribunal: TJMT
Processo: 1025003-85.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025003-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS LOPES DE SOUZA - CPF: 667.884.631-15 (RECORRIDO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SESSAO DE 11 A 14/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): PECO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSAO DE 18 A 21/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSAO DE 18 A 21/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da origem do débito.

3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrente.

4. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR).

6. Necessária a redução do
quantum
indenizatório.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide, com indenização por danos morais, ante a inserção dos dados em órgãos de proteção ao credito, arbitrados no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer a exigibilidade do débito, ante a comprovação do vínculo primitivo e cessão do crédito em sede de contestação, e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em 1º grau.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Não é o caso. Isso porque, ainda que tenha sido juntado o termo de cessão de crédito específico, notificação e telas sistêmicas, não há comprovação acerca da origem do débito, haja vista que não foi juntado o contrato originário entre o Banco Santander e a parte reclamante. Contudo, a parte reclamada, ora recorrente, acostou 3 (três) faturas, que, todavia, são insuficientes para comprovação do vínculo primevo, em razão da pequena quantidade e ausência de registro de pagamento.

Assim, verifica-se que os documentos acostados pela parte recorrente não são aptos a comprovar a origem do débito cedido.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO
DE
CRÉDITO
– NÃO
COMPROVADA
– INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Na
cessão
de
crédito
a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu
origem
ao
débito
, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2- No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, em que pese tenha apresentado o termo de cessão de dívida, não fora
comprovado
nos autos à existência de relação jurídica entre o reclamante e o banco cedente.

3- Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4- Ainda que
comprovado
, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado o termo de cessão, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

5- Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1068675-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na
cessão
de
crédito
a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu
origem
ao
débito
, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, do termo de cessão específico da dívida.

2. Ausente de prova de origem da dívida.

3. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016759-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO
COMPROVADA
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP/1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente LUCAS VINICIUS FERREIRA DORILEO AMORIM postula pela declaração de inexistência de
débito
, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto
débito
com a empresa Recorrida.

4. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do
débito
, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

5. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e o consumidor, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

6. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o
débito
questionado nos autos deve ser declarado ilegal.

7. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in re ipsa”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1070242-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Da análise aos documentos trazidos na inicial, especificamente o extrato de negativações (id. 172807458 – fl. 4), é possível averiguar a presença de uma inscrição posterior ao débito
sub judice
.
Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023